Tribunal: TJDFT
Processo: 0715112-18.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRÁTICA DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o apelante à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 13 dias-multa, pela prática de furto praticado durante o repouso noturno (art. 155, § 1o, do Código Penal). A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do furto privilegiado; e, (ii) determinar a readequação da pena, considerando a causa de diminuição do art. 155, § 2o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 155, § 2o, do Código Penal, prevê o privilégio ao réu primário quando a coisa furtada for de pequeno valor.

4. Se, no caso, o valor dos bens furtados (R$ 425,00) é inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, configura-se o pequeno valor exigido pela norma.

5. A primariedade do réu e a restituição dos bens furtados à vítima reforçam a aplicação do privilégio, sendo adequada a redução da pena pela fração máxima de 2/3 (dois terços).

6. Com a readequação da pena, ajusta-se a substituição da pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §§ 1o e 2o; CP, art. 44; CPP, art. 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.983.585/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022; TJDFT, Acórdão 1831886, Rel. Jansen Fialho de Almeida, julgado em 14/03/2024.